Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ACORDO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS FINAIS. PARTES DISPENSADAS.

I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-executado não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.

II – Nos termos do art. 90, § 3o, do CPC, ocorrida a transação antes da prolação da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

III – Apelação provida.